Tribunal: STF
Processo: AI 196649
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-08-10
Data de publicação: 1999-08-10

Ementa:
- DIREITO CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E
PROCESSUAL CIVIL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO:
DEFICIÊNCIA DE TRASLADO, CONSISTENTE NA FALTA DA PROCURAÇÃO
OUTORGADA AO ADVOGADO QUE A SUBSTABELECERA A SUA SIGNATÁRIA.
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL, NO T.S.T., SEM
INCLUSÃO DO FEITO EM PAUTA: REGULARIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA
AOS ARTIGOS 5º, II, XXXIV, XXXV, LV E LX, 37, 92, 93, IX,
97, 113 A 115 DA C.F. AGRAVO.
1.      Tem razão a agravante, quanto à regularidade de
sua representação nos autos, pois o nome do advogado
substabelecente encontra-se no tópico final da procuração e
não entre os dos demais procuradores, o que passou
desapercebido ao Relator.
2.      Mesmo assim, o R.E. não se mostra viável e,
portanto, deve ser mantida sua inadmissão.
3.      Com efeito, nele se alega, com base no art. 102,
III, "a", que o aresto recorrido viola os artigos 5º, II,
XXXIV, XXXV, LV e LX, 37, 92, 93, IX, 97, 113 a 115 da C.F.,
além de outros da Consolidação das Leis do Trabalho e do
Código de Processo Civil.
4.      As alegações de ofensa a dispositivos da C.L.T.
e do C.P.C. escapam ao reexame do S.T.F., em R.E. (art. 102,
III, da C.F.).
5.      E, quanto ao mais, o que se sustenta, é que
houve violação indireta a princípios da Constituição Federal
por má aplicação, interpretação ou inobservância de normas
da C.L.T., do C.P.C. e do Regimento Interno do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região, no julgamento de uma
Questão de Ordem e de uma Exceção de Impedimento ou
Suspeição.
6.      É pacífica, porém, a Jurisprudência desta Corte,
no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa
indireta à C.F. por inobservância de normas
infraconstitucionais, em face também do disposto no art.
102, III.
7.      No que concerne à alegada inconstitucionalidade
da alínea "i" do art. 79 do Regimento Interno do Tribunal
Regional do Trabalho da 5ª Região, que dispensa publicação
de pauta para julgamento de Agravo Regimental, na verdade
não ocorreu violação a qualquer princípio constitucional,
pois não se deve confundir a publicidade de atos
processuais, com a necessidade, ou não, de publicação de
pauta para certos julgamentos.
        O julgamento não deixou de ser público. Seu
resultado também foi publicado, assim como o acórdão que o
reproduziu.
8.      Aliás, também o Regimento Interno do S.T.F.
contém norma que dispensa publicação de pauta em certos
processos, como "Questões de Ordem", feitos remetidos pela
Turma ao Pleno, "Habeas Corpus", "Conflito de jurisdição,
Embargos Declaratórios, Agravo Regimental e Agravo de
Instrumento (Art. 83) e tal disposição foi considerada
recebida pela C.F. de 05/10/1988, no julgamento do Agrag nº
158.180-8, de que fui Relator, em data de 03.03.95.
9.      Agravo improvido.